Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727349-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE OPUCHKEWITCH AGRAVADO: HELTON SOUZA QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares de inovação recursal e supressão de instância. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora